Tribunal: TJBA
Processo: 8044492-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044492-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR - IBDAH

Advogado(s)
:
ISAN ALMEIDA LIMA

APELADO: HIGTOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A

Advogado(s)
:
THIAGO FRANCO POSSIDIO, EDUARDO PONTES QUEIROZ

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. NÃO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. MODULAÇÃO DO PEDIDO PARA DEFERIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS NO FINAL DO PROCESSO.
ART. 98, §5° e § 6°, do CPC
.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. A ACIONADA TEM SUCURSAIS EM TODA A BAHIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. A AÇÃO ESTÁ INSTRUÍDA COM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA.
NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE QUE A MERCADORIA FOI ENTREGUE
.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PARTE RÉ DE QUE NÃO HOUVE A ENTREGA DO PRODUTO. NO CURSO DA DEMANDA, FORAM ADIMPLIDAS OUTRAS NOTAS QUE TAMBÉM NÃO TINHAM ASSINATURA. PROVAS APRESENTADAS SÃO SUFICIENTES PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos expostos no voto do Relator.